Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703955-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELA BARTELI LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0706481-31.2021.8.07.0001, ajuizada por GABRIELA BARTELI LUSTOSA, rejeitou a impugnação aos honorários periciais nos seguintes termos (ID 111563138 autos de origem): ... O réu impugna o valor dos honorários sugerido pelo perito sob o argumento de que é excessivo diante das horas estipuladas para realização dos trabalhos e não se tratar de matéria complexa. Alega que o valor da perícia é excessivo em comparação com a média paga a profissionais da área. Os argumentos lançados na impugnação são genéricos, e a parte não impugnou o plano de trabalho apresentado pelo perito. Nesse cenário, observo ainda que há elevado número de quesitos a serem respondidos, bem como exame clínico a ser realizado, em conjunto com análise de demais exames apresentados. Assim, parece-me razoável a fixação dos honorários periciais no valor proposto pelo perito, razão pela qual rejeito a impugnação. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho os Embargos de Declaração para declarar nula a sentença e rejeitar a impugnação aos honorários periciais. Venha o depósito no prazo de 10 dias, sob pena de a parte arcar com o ônus da não realização da prova. Em suas razões recursais, a operadora agravante afirma, em síntese, que o valor proposto para os honorários do perito se mostra excessivo e incompatível com a prova a ser produzida. Assevera que o perito não indicou a complexidade do trabalho a ser desempenhado. Argumenta que os honorários não obedeceram à tabela da Resolução no 232/2016, do CNJ. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja minorado o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. É sabido que o processo moderno procura solucionar os litígios à luz da verdade processual e é na prova produzida nos autos, dirigida à formação da convicção do julgador, que se localiza essa verdade, uma vez que tal prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa a lide. Dessa forma, se conclui que o juiz não pode ser mero expectador dos fatos, devendo utilizar de seus poderes instrutórios. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto: Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. ... Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. A linha de precedentes desta Casa de Justiça firmou o entendimento que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados pela operadora agravante, não lograram demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a eles coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Pertinente consignar que a tabela de honorários periciais na Resolução No 232 de 13/07/2016 do CNJ diz respeito a valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, o que não se enquadra no caso em análise. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a desconformidade do proposto pelo perito designado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora